Tribunal: TCU
Processo: 011.153/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7528/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.153/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila Costa de Oliveira (XXX.598.697-XX); Caunne Ferreira Tourino (XXX.639.467-XX); Cristiana de Almeida Fernandes (XXX.809.267-XX); Daniel Medeiros Reis (XXX.084.495-XX); Danilo Ribeiro Coelho (XXX.776.307-XX); Debbie Mello Noble (XXX.605.410-XX); Domenique de Castro Paes Costa (XXX.322.247-XX); Luiz Eduardo Bento de Mello Soares (XXX.732.227-XX); Milad Shadman (XXX.307.377-XX); Priscila Kienteca Lange (XXX.876.227-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.